Tribunal: STF
Processo: HC 132513
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-05
Data de publicação: 2017-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL. Surge adequado o habeas corpus quer se trate de impugnação a ato individual, quer de Colegiado, sendo suficiente que se tenha articulação de ilegalidade a alcançar a liberdade de ir e vir do cidadão e haja órgão competente para julgá-lo. 



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – AGRAVO. Havendo o Colegiado julgado agravo interposto contra o ato individual, é impróprio articular-se estar o habeas corpus voltado contra o pronunciamento inicial. 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACÓRDÃO – INTIMAÇÃO – VÍCIO – OPORTUNIDADE. Vício alusivo a intimação para ciência do acórdão formalizado em sede de recurso em sentido estrito há de ser articulado na primeira oportunidade que a parte tem para falar no processo. 



    ACÓRDÃO – PROCESSO – CARGA – CIÊNCIA. Uma vez retirado o processo do cartório pela parte, tem-se implícita a ciência de ato formalizado.